Tribunal: TJMT
Processo: 1001164-14.2022.8.11.0039
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001164-14.2022.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (APELANTE), GIOVANNA MARTINS DE ALBUQUERQUE - CPF: 459.324.568-09 (ADVOGADO), EDUARDO GALDAO DE ALBUQUERQUE - CPF: 126.431.428-02 (ADVOGADO), ANUNCIACAO GONCALVES LEITE - CPF: 571.990.861-72 (APELADO), LUCAS FERNANDO DE CANDIO AMARAL - CPF: 033.072.281-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – A
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS –
CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA PELA SEGURADORA – DESCONTO INDEVIDO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO DEVIDA – ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Não comprovada a contratação do empréstimo, deve-se declarar inexistência da relação jurídica, com a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados da autora.

Os descontos efetuados indevidamente na conta da autora, sem a regular contratação, geram transtornos e abalam o emocional dela, sem a necessária de comprovação de qualquer outra circunstância para configurar o dano moral.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação:
interposta por
CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.

Ação:
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito c/c Danos Morais e Materiais
proposta por em face de
ANUNCIAÇÃO GONÇALVES LEITE
.

Sentença:
proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de São José Dos Quatro Marcos
que julgou procedentes os pedidos vertidos na exordial e determinou a
restituição, em dobro, dos valores descontado indevidamente no benefício previdenciário da parte requerente, bem como ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de compensação pelo dano moral, corrigido monetariamente e com incidência de juros de mora de 1% a.m.

No mais, condenou a requerida ao pagamento das despesas e custas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento).

Apelo
: A seguradora recorrente manifesta inconformismo quanto à condenação à repetição de indébito, bem como quanto ao montante fixado a título de danos morais.

Sustenta que a problemática do vertente caso é simples, de sorte que não houve por parte da requerida resistência em relação ao pedido de cancelamento imediato. Afirma que no momento que tomou ciência do interesse do Recorrido em cancelar o seguro, assim o fez.

Ressalta que não há motivo para a seguradora manter em seu cadastro segurado que não possui interesse em permanecer com o seguro, ou seja, a situação dos autos não interessa à seguradora, e desde o início da demanda, tentou resolver a questão.

Em argumentação subsidiária, requer seja determinada a restituição do que foi cobrado do autor na forma simples, bem como pleiteia a redução do montante indenizatório arbitrado a título de danos morais.

Convicta nessas assertivas, pede a reforma da sentença, para ver-se desobrigada à condenação ao pagamento da repetição de indébito, bem como ao montante indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Contrarrazões apresentadas ao ID. 213051675.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O cerne está em saber se procede a condenação à repetição de indébito, bem como se é o caso de desobrigar ou reduzir o montante indenizatório fixado à título de danos morais.

A problemática em debate advém da alegação inexistência de débito do autor para com a seguradora, referente a descontos mensais de proventos de aposentadoria do requerente.

Aplica-se, ao caso, o Código de Defesa do Consumidor, e por assim o ser, também há aplicabilidade da inversão do ônus da prova em favor da parte autora (artigo 6º, inciso VIII, do CDC), o qual determina que caberia à parte requerida comprovar os fatos extintivos de sua responsabilidade e apresentar eventual contrato de adesão físico ou contrato via telefone existente entre as partes ou que mais entendesse cabível para sustentar seu pedido e vindicar a improcedência da demanda.

Na hipótese, observa-se que o requerente demonstrou os descontos em seu benefício previdenciário. Em contrapartida, cabia à parte requerida apresentar o contrato originário para embasar a legitimidade do depósito da quantia e os respectivos descontos mensais, o que não correu.

Sob esta perspectiva, uma vez constatada a ilicitude dos descontos praticados de saldo bancário do autor, sem a comprovação da contratação, de rigor o reconhecimento da falha na prestação dos serviços e também o dever de indenizar por dano moral, pois o autor fora prejudicado em virtude das cobranças indevidas, o que autoriza a restituição em dobro, na forma disposta no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Sobre a matéria, assim já decidiu esta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EMPRÉSTIMO. CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA PELA INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.
DESCONTO INDEVIDO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL DEFERIDO.
RECURSO PROVIDO.

Não comprovada a contratação do empréstimo, deve-se declarar inexistência da relação jurídica, com a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados da autora
.
Evidente que os descontos efetuados indevidamente na conta da autora, sem a regular contratação, geram transtornos e abalam o emocional dela, sendo desnecessária a comprovação de qualquer outra circunstância para configurar o dano moral causado à autora.
(N.U 1000507-75.2020.8.11.0093, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/02/2023, Publicado no DJE 16/02/2023).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE, INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAI
S – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO FIRMADO COM INDÍGENA IDOSO E ANALFABETO – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A CONTRATAÇÃO – ÔNUS QUE LHE INCUMBIA – ART. 6º, VIII, DO CDC C/C ART. 373, II, DO CPC –
DÉBITO DECLARADO INEXIGÍVEL – DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO DEVIDA – ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS REJEITADOS.
Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC. Não se desincumbindo de tal ônus, figura-se injustificada a cobrança e devida a restituição dos valores descontados indevidamente em benefício previdenciário.
A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula nº 479 do STJ.
Comprovados os descontos indevidos efetuados na folha de pagamento de pensionista do INSS e não havendo demonstração de engano justificável, a restituição em dobro se impõe, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC, sendo desnecessária a caracterização de má-fé por parte do fornecedor.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.
Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos embargos quando inexistentes vícios que reclamem correção.
(N.U 1001060-46.2018.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Vice-Presidência, Julgado em 04/11/2020, Publicado no DJE 16/11/2020).

Assim, uma vez não comprovada a contratação do empréstimo, deve-se declarar inexistência da relação jurídica, com a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados da autora.

De igual modo, é certo que os descontos efetuados indevidamente na conta do autor, sem a regular contratação, geraram transtornos que atingem a esfera psíquica, de sorte que é desnecessária a comprovação de qualquer outra circunstância para configurar o dano moral causado ao requerido.

Quanto ao pleito subsidiário, não há justificativa plausível que autorize a determinação da restituição na forma simples dos valores que foram descontados da conta bancária do requerente; e também não se verifica justificativa legal para a redução do montante indenizatório fixado na origem, pois observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Com essas considerações,
nega-se provimento
para manter irrepreensível a sentença recorrida.

Por fim, majora-se os honorários de sucumbência em 12 (doze por cento), nos termos do que dispõe o art. 85, § 1º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024